Tribunal: TJES
Processo: 5001427-56.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001427-56.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA REIS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DO MEIO PARA PREQUESTIONAMENTO EM JUIZADO ESPECIAL. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de
Embargos de Declaração
(ID nº 17416024) opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão colegiada desta Turma (ID nº 17298280), que negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença de piso.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de
omissão
, porquanto não houve exame individualizado das teses recursais , notadamente a ausência de manifestação sobre a inaplicabilidade dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, violando o art. 927, II e III do CPC; Sustenta, ainda, que o acórdão não examinou os requisitos fixados no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1234/STF) e do RE 566.471 (Tema 6/STF), tornadas vinculantes pelas Súmulas Vinculantes 60 e 61 , e que a decisão não apontou a prova técnica para comprovar os requisitos obrigatórios; Alega também omissão por não ter examinado a regularidade da negativa administrativa de fornecimento do medicamento Metropolol 50mg, a compatibilidade do pedido com o PCDT aplicável, e o cumprimento dos critérios técnicos exigidos pelo SUS; Assevera, por fim, que o acórdão não analisou a responsabilidade de fornecimento do medicamento ao Município de Aracruz, conforme o Tema 1234/STF (Anexo I) e o Tema 793/STF, limitando-se a mencionar genericamente a solidariedade, sem delimitar a competência do ente responsável. A parte requer, expressamente, o
prequestionamento explícito
das matérias indicadas (arts. 489, §1°, IV e VI, 927, II, 1.022, II, do CPC, Tema 1234/STF e Tema 6/STF).

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica, como se verifica no caso em apreço.

5. Ademais, constata-se a nítida intenção de prequestionamento nos presentes embargos. Todavia, perfilho o entendimento de que é incabível a interposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme orientação consolidada no Enunciado nº 125 do FONAJE.

6. Dessa forma, verifica-se que a real pretensão da parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, em razão de sua inconformidade com o julgado, inexistindo qualquer vício a ser sanado, uma vez que o acórdão recorrido se mostra claro e devidamente fundamentado. A turma manteve a sentença por seus próprios fundamentos, afirmando que a autora atendeu aos requisitos das Súmulas Vinculantes nº. 60 e 61 e que o NATJUS manifestou-se favorável ao fornecimento do fármaco, rechaçando a tese de que o medicamento estava fora do PCDT aplicável.

7. Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e VOTO no sentido de
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)